Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-14.2016.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000044-14.2016.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT - CNPJ: 01.856.446/0001-85 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE VIGILÂNCIA (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) - INEXISTENTE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Pedra Preta contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao
Recurso de Apelação nº 0000044-14.2016.8.11.0022
,
interposto pelo Sindicato dos Serviços Públicos Municipal de Pedra Preta/MT, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE VIGILÂNCIA (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório.

Argumenta que há omissão, uma vez que o desempenho das tarefas de Agente de Vigilância (vigia),
“sem o porte de armas ou uso de armamentos, e sem exposição a riscos especiais e acentuados, não equipara o embargado ao típico 'vigilante' de que trata a Lei nº 7.102/83, função que se reveste de maior grau de complexidade e aperfeiçoamento e que, em razão disso, enquadra-se no conceito de 'profissional de segurança pessoal ou patrimonial' disposto no Anexo 3 da NR-16
”.

Aduz, ainda, que
“o trabalho de vigia patrimonial não pode ser considerado como autêntica atividade de risco, porque o empregado investido dessa função não tem a incumbência de enfrentar nenhuma situação de perigo gerada por ato criminoso”.

Ademais, sustenta que há também contradição, pois
“além da ausência de lei específica, não há como aplicar aos servidores públicos as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e na Portaria do Ministério do Trabalho para fins de pagamento de adicional de periculosidade, como pretende o embargado, seja porque se estaria violando a autonomia legislativa dos entes federados, seja porque as atividades efetivamente desempenhadas pelo embargado enquanto vigia não se enquadram naquelas descritas no item 3 do Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16 do TEM e CLT”.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 213628673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

O embargante aduz que há omissão no acórdão, pois, a função de Agente de Vigilância (vigia), sem porte de armas ou exposição a riscos especiais, não se equipara à de vigilante prevista na Lei nº 7.102/83, que exige maior complexidade e se enquadra no conceito de "profissional de segurança pessoal ou patrimonial" do Anexo 3 da NR-16.

Além disso, aponta contradição, pois, além da ausência de lei específica, não se pode aplicar aos servidores públicos as regras da CLT e da Portaria do Ministério do Trabalho para pagamento de adicional de periculosidade. Isso violaria a autonomia legislativa dos entes federados e as atividades do embargado como vigia não se enquadram nas descritas no item 3 do Anexo 3 da NR 16 do MTE e da CLT.

Sem razão o embargante.

No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que o servidor municipal que exerce a função de Agente de Segurança tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão da função que desempenha junto à municipalidade. Senão vejamos:

“(...) Em relação à pretensão recursal em saber se o apelante tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão da função que desempenha junto ao apelado, observo que a Lei do município de Pedra Preta/MT prevê:

“Subseção IV

Dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade

Artigo 166 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

Artigo 167 – O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. Parágrafo Único - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. ”

A lei municipal, portanto, dispõe que os servidores sujeitos a atividades perigosas fazem jus ao correspondente adicional, na forma da lei federal.

Nesse aspecto, a Lei n.12.740/2012 deu nova redação ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes termos:

“Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Destaquei)

Por sua vez, a Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, contendo a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe:

“ANEXO 3 da NR-16: ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, (...):

A atividade de segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos enseja a incidência do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa (§ 1º do art. 193 da CLT).(...)”

Igualmente, não assiste razão ao embargante quanto à alegação de contradição, sob o fundamento de que não se pode aplicar aos servidores públicos as regras da CLT e da Portaria do Ministério do Trabalho para pagamento de adicional de periculosidade.

Isto porque, ao contrário do alegado, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Honorários sucumbências, em respeito ao artigo 85, §4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso desprovido, em remessa necessária, sentença retifica em parte. (N.U 0004881-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (Destaquei)

Dessa forma, não há que falar contradição, obscuridade e omissão, visto que o acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação clara e sólida. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

O embargante, na verdade, busca rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível na via dos embargos de declaração. Ressalte-se que a contrariedade ao interesse da parte não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessário, pois o acórdão embargado já enfrentou as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024